Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PERÍCIA MÉDICA EM CURSO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA AUTORA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. NÃO COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROPORCIONAIS. AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 116/2024. DANO MORAL. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas hipóteses em que o mérito da causa não é analisado (ausência de condições da ação, prescrição, decadência etc), os honorários são devidos com base no princípio da causalidade. Aplica-se o estabelecido no art. 85, §10, do Código de Processo Civil – CPC: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Já nas hipóteses em que há apreciação de pedido e a parte é sucumbente, o art. 85 do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”
2. No caso, a distribuição do ônus sucumbencial pelo juízo obedeceu ao estabelecido nos princípios da causalidade e da sucumbência. A sentença não comporta reforma no ponto.
3. A multa por litigância de má-fé é penalidade processual prevista para a parte que age com deslealdade processual. Os artigos 77, III; 80, V, e 81, do CPC dispõem acerca de sua ocorrência. é dever do autor da ação informar circunstância que tenha interferido na permanência de seu interesse processual, já que é o agente provocador da atuação judicial.
4. No caso, a autora não cumpriu com seu dever processual ao não comunicar nos autos a autorização administrativa e realização da cirurgia, bem como ao faltar no dia da realização da perícia médica. Por outro lado, a ré ainda possuía interesse na realização da perícia médica, apesar da autorização administrativa. Caso a conclusão da perícia fosse contrária ao caráter reparador/não estético da cirurgia, o plano de saúde poderia exigir a restituição do valor gasto com o procedimento.
5. A autorização administrativa ocorreu em 3/1/2025 e a autora realizou a cirurgia em 20/1/2025. Apenas em 26/9/25, após, inclusive, apresentar quesitos ao juízo e não comparecer à data agendada para realização da perícia, é que a autora informou a realização da cirurgia e requereu a perda de objeto da ação. A decorrência de oito meses com a omissão da informação autoriza o reconhecimento de conduta desleal por parte da autora. Nesse contexto, a multa de 5% sobre o valor da causa, por deslealdade processual, nos termos dos arts. 77, III, 80, V, e 81, do CPC, deve ser mantida.
6. Os honorários periciais deverão ser pagos pela parte vencida, nos termos dos arts. 91 e 95 do CPC. O perito deve ser remunerado pelo trabalho realizado, conforme a complexidade, especialidade e tempo gasto pelo profissional. Os valores são pagos conforme a hora técnica trabalhada e tabelas dos conselhos profissionais e/ou Tribunal.
7. A autora não compareceu à perícia médica na data marcada para sua realização (16/9/2025). Apenas em 26/9/25, informou ao juízo que não pode comparecer em razão de sua atividade profissional. Todavia, não comprovou fato superveniente que a impedisse do comparecimento ou de avisar o perito com antecedência; apenas apresentou folha de ponto com o dia trabalhado. O perito deu início aos trabalhos, pelo que é devido seu pagamento proporcional. Correta a sentença ao imputar à autora o pagamento proporcional dos honorários do perito.
8. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98, § 1o, inciso VI, do CPC, a gratuidade abrange os honorários periciais. O pagamento dos honorários periciais deve ser determinado em cumprimento de sentença e obedecer ao estabelecido na Portaria Conjunta 116/2024 do TJDFT, que regulamenta o pagamento de honorários do perito em processos cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça.
9. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
10. A recusa em autorizar e custear o tratamento da autora violou seu direito à integridade psíquica (art. 375, Código de Processo Civil - CPC). A cirurgia reparadora/funcional para o procedimento indicado pelo médico assistente, por não ter caráter exclusivamente estético, é de cobertura obrigatória, como continuidade do tratamento de obesidade mórbida (Tema 1.069, item “i”, do Superior Tribunal de Justiça-STJ). A autora apresentou relatório de médico cirurgião que definiu como reparadora a cirurgia requerida.
11. A quantificação da verba deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. Valor fixado em R$ 5.000,00.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.